Tribunal: TCU
Processo: 006.930/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com código Uasg 70034 (Objeto: Pregão Eletrônico no 90001/2025, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amapá, no qual objetivou-se inicialmente o registro de preços para aquisição de ativos de rede e segurança da informação, com previsão orçamentária superior a R$ 40.000.000,00 (QUARENTA MILHÕES DE REAIS). )

Inteiro teor:
Acórdão 1634/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de supostas irregularidades ocorridas no âmbito do Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços (PE SRP) 90001/2025, realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP), cujo objeto é a aquisição de ativos de rede e segurança da informação. Considerando que não foram constatadas irregularidades em relação à aceitação da proposta da licitante vencedora e à suposta subcontratação irregular dos treinamentos a serem oferecidos ao contratante, nos termos da manifestação da unidade instrutiva. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 169, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, inciso VII; e 276, § 6o, todos do Regimento Interno, e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente ; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia do presente Acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos ; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 006.930/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Maisa Pinheiro Corrêa Von Grapp (11606/OAB-PA), representando Tech Lead Servicos e Comercio de Informatica Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.